Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-98.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004166-98.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 020.555.721-05 (RECORRENTE), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004166-98.2021.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): WESLEY BRUNO DA SILVA SANTOS

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL – ASSINATURA IDÊNTICA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato de adesão relativo à linha telefônica, instruído com cópia do documento pessoal, os quais comprovam a existência de relação jurídica, de rigor a improcedência da pretensão.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenou ainda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de contrato devidamente assinado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral,
REVOGO
a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 51516942 e
JULGO PROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
para CONDENAR a parte Requerente no pagamento da importância de R$ 136,08 devidamente corrigido pelo INPC e com a incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês, ambos a partir dos respectivos vencimentos.

Ainda,
CONDENO
da parte Requerente em
LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ
, fixado no montante de 4% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar extinto o processo sem resolução do mérito por necessidade de perícia, ante a divergência de assinatura constante no contrato apresentado pela parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência do juizado especial e declarar a necessidade de perícia grafotécnica.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. A parte promovida, em contestação, juntou contrato de termo de adesão, no qual contratou plano vivo controle, documento este instruído com cópia do RG fornecido no momento da contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato firmado pela promovente, instruído com cópia dos documentos pessoais, de rigor a improcedência da pretensão, sobretudo quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta no documento juntado com a inicial, sendo desnecessária a realização de perícia por se tratar de assinaturas idênticas a olho nu.

No que se refere a diferença entre os documentos pessoais apresentado na inicial e o anexado ao contrato – o magistrado
a quo
apresentou a devida fundamentação no sentido de que o RG apresentado em petição inicial e na audiência de conciliação foi emitido no ano de 2004, e não está em bom estado de conservação, sendo que um simples comparativo entre a imagem do RG apresentado pela promovida e a imagem captada da parte promovente em audiência de conciliação, é possível verificar a correlação, conforme trecho da sentença que cito:

O cerne da demanda cinge-se na prova da existência de relação jurídica entre as partes uma vez que o Autor nega. No id no 57822719 a parte Ré apresentou Termo de Adesão assinado em 15/08/2012 referente a linha telefônica no 66 99693-4006 o qual vem acompanhado de cópia de RG atribuído à parte Autora expedido em 11/03/2010.

Em sede de impugnação a parte Autora impugna o RG acima, alegando desconhecimento. Cumpre salientar que o RG apresentado na petição inicial e na audiência de conciliação foi emitido em 20/10/2004 e não apresentando bom estado de conservação, porém um simples comparativo entre a imagem do RG apresentado pela parte Ré e a imagem captada da parte Autora durante a audiência de conciliação é possível efetuar a correlação. Vide:

Não obstante a parte Requerente negue é perceptível se tratar da mesma pessoa.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022